Tribunal: TJDFT
Processo: 0728933-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728933-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AGRAVADO: ROMULO FIGUEIREDO BORGES LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos do executado/agravante sobre o imóvel descrito por Quadra 20, FA 2, lote 12, Condomínio Ouro Vermelho II, Jardim Botânico – Brasília - DF, CEP: 71.680-385, matriculado sob o n° 140.868 junto ao 2°Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido por ausência de interesse processual. Isso porque, em consulta processual, verifico que o executado/agravante já apresentou impugnação à penhora com fundamento na impenhorabilidade do bem de família, estando, inclusive, em curso o prazo para manifestação dos exequentes/agravados, conforme despacho de ID 240878581 do processo referência, in verbis: Ficam os Exequentes intimados para se manifestarem acerca da impugnação à penhora de Id. n. 240560262 e documentos que a instruem, no prazo de 15 dias úteis. Sendo assim, não há necessidade de interposição do agravo de instrumento, uma vez que essa questão ainda será apreciada pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator